Tribunal: STF
Processo: AI 231780
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso
extraordinário não é o meio próprio a elucidar-se o acerto ou
desacerto do que decidido quando o acórdão atacado funda-se em
premissas fáticas próprias e interpretação de normas estritamente
legais.